Tribunal: STF
Processo: ARE 1000566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º do CPC/2015). 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.